Tribunal: TJDFT
Processo: 0743772-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0743772-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LOURINALDO BEZERRA DA NOBREGA AGRAVADO: JACKELINE MOURA MARQUES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOURINALDO BEZERRA DA NOBREGA, em desfavor de JACKELINE MOURA MARQUES, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 164651108, proferida nos autos do cumprimento de sentença, n°. 0717857-59.2022.8.07.0007, pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,18 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator